Tribunal: TJDFT
Processo: 0720279-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720279-88.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALIANCA NACIONAL LGBTI, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FAMILIAS HOMOTRANSAFETIVAS - ABRAFH, NIKOLAS FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: NIKOLAS FERREIRA DE OLIVEIRA, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FAMILIAS HOMOTRANSAFETIVAS - ABRAFH, ALIANCA NACIONAL LGBTI D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator